Tribunal: TJSP
Processo: 1003155-72.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - AUTORA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - observância da modulação dos efeitos PELO STJ no EARESP No676.608/RS.

NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTORA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - AUTORA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - observância da modulação dos efeitos PELO STJ no EARESP No676.608/RS.

NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTORA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM - INDENIZAÇÃO - AFASTAMENTO.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.